Tribunal: TJDFT
Processo: 0013216-66.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de expedição de certidão de titularidade crédito formulado no ID 9232962, 9232981, 14746842, 14746844, 15569431 e 15569432. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto